Tribunal: TJDFT
Processo: 0709526-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709526-89.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: BELKISS DO NASCIMENTO PINTO, DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id 39972680) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em desfavor do Distrito Federal e de Belkiss do Nascimento Pinto, julgou procedente o pedido para determinar que o réu Distrito Federal promova a internação compulsória de Belkiss do Nascimento Pinto em clínica especializada para tratamento psiquiátrico e de dependência química, conforme prescrição médica. A ré Belkiss foi condenada ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais). O réu Distrito Federal não foi condenado ao pagamento das custas, diante da isenção legal, nem de honorários advocatícios, porquanto a Defensoria Pública patrocinara os interesses da autora. Na origem, o Ministério Público ajuizou ação de obrigação de fazer para compelir o Distrito Federal a internar compulsoriamente Belkiss do Nascimento Pinto em clínica especializada para tratamento psiquiátrico e de dependência química, conforme prescrevera o médico, e em atendimento à Lei no 10.216/2001. Deferida a antecipação dos efeitos da tutela, ao Distrito Federal foi liminarmente imposta a obrigação de internar compulsoriamente a corré Belkiss (Id 39972610). Após regular processamento da demanda, sobreveio sentença de procedência dos pedidos iniciais (Id 39972680). Consignou o julgador monocrático que o art. 196 da Constituição Federal, assim como o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, garantem o direito a saúde a todos e o correlato dever do Estado. Asseverou que, conquanto o Estado não disponha de recursos ilimitados, é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a falta de previsão orçamentária e o princípio da reserva do possível não podem constituir obstáculo à efetivação do direito à saúde. Indicou-o como mínimo vital do indivíduo a ser assegurado pelo Estado. Disse que o laudo circunstanciado acostado aos autos faz prova dos requisitos exigidos pela Lei 10.216/2001 (que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais), quais sejam: a insuficiência de recursos extra-hospitalares; laudo médico circunstanciado; finalidade de reinserção social do paciente; proibição de internação em estabelecimentos com características asilares; e estabelecimento apto a salvaguardar a segurança dos pacientes e funcionários. As partes não interpuseram recurso. A sentença foi submetida a remessa necessária e distribuída a esta Relatoria. Em parecer, a 15a Procuradoria de Justiça Cível oficiou pelo conhecimento e desprovimento da remessa necessária (Id 40118896). É o relato do necessário. Decido. I. Consta na autuação da presente remessa necessária o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios como apelante, embora o Parquet não tenha interposto recurso. Assim, determino à Secretaria da 1a Turma Cível que retifique a autuação do recurso. II. No que concerne à assertiva posta na sentença de que estaria sujeito a reexame necessário o pronunciamento judicial de mérito proferido nos autos, isso por força de orientação expressa no enunciado 490 da Súmula do STJ, tenho não ser essa a hipótese dos autos. Com o advento do novo diploma processual, posterior à edição da referida orientação, foram acrescentadas mais algumas hipóteses que excepcionam o reexame necessário insculpido no art. 496, I, do CPC. Neste passo, não está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença fundada em entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo da pessoa jurídica de direito público demandada, consolidada em súmula administrativa, consoante a previsão do art. 496, § 4o, IV, do CPC. E essa é precisamente a hipótese dos autos, uma vez que o objeto da demanda é a internação compulsória de Belkiss do Nascimento Pinto, instruída com laudo médico-psiquiátrico e multiprofissional circunstanciado emitido por profissionais da rede pública, que comprova tanto a insuficiência dos recursos extra-hospitalares como a necessidade da internação, fundada em situação de perigo para a paciente e para terceiros. Com efeito, em casos desse jaez, o Enunciado 135 da súmula administrativa da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, disciplina ser “dispensada, à exceção do agravo de instrumento que deve ser interposto contra decisão que defere tutela de urgência antecipada satisfativa antecedente, nos termos dos arts. 303 e 304 do NCPC, a interposição de recurso nas ações judiciais para internação compulsória quando demonstrados a situação de perigo para o paciente e para terceiros, o esgotamento dos recursos extra-hospitalares (art. 4o, Lei 10.216/01) e a existência de laudo circunstanciado (art. 6o, Lei 10.216/01) emitido por profissional da rede pública” (grifo nosso). Destarte, em consonância com referida orientação, no particular, a r. sentença assim pontuou: (...) A Lei n.o 10.216/2011, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, exige a presença de diversos requisitos para a imposição da medida restritiva requerida na inicial, dentre eles (I) a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares; (II) laudo médico circunstanciado; (III) ) finalidade de reinserção social do paciente; (IV) proibição de internação em estabelecimentos com características asilares e (V) estabelecimento apto a salvaguardar a segurança dos pacientes e funcionários. Senão, vejamos: Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. § 1o O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio. § 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. § 3o É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2o. Art. 5o O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário. Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. Art. 8o A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento. Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. Na hipótese dos autos, o relatório médico circunstanciado é suficiente para comprovar tanto a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, como a necessidade da internação compulsória, como consta do PA 08190.082356/19-40 anexado, especialmente o relatório médico-psiquiátrico e multiprofissional, emitido no dia 16/11/2021, a seguir transcrito: (...) Trata-se de paciente idosa, em situação de vulnerabilidade social e de sua saúde física e mental, em situação de isolamento social (por opção/decorrente do transtorno mental paranóide), que apresenta como agravante, a falta de parentes ou cuidadores, não localizados, mesmo após diversas tentativas das equipes de saúde e dos órgão de proteção ao idoso abaixo discriminados. (...) A idosa em tela já havia sido avaliada por este CAPS desde o primeiro encaminhamento da CJI, em agosto de 2019, já tendo descrição detalhada desta avaliação multiprofissional realizada à época (relatório anexo, folha no 24 do processo da CJI, referente ao caso), fornecido em resposta ao ofício de no 71/2019 PROJID, no qual já havia sido indicado encaminhamento para local da rede de saúde com perfil para este tipo de doença (psiquiátrica associada a comorbidade clínica descompensada, em idoso vulnerável), a saber uma internação em hospital secundário ou terciário, para tratamento específico, com mais recursos clínicos, que não um CAPS. (...) A síndica do condomínio e um dos porteiros do prédio (Sr. Raimundo), relataram a mesma situação descrita nos primeiros relatórios da equipe multiprofissional, ressaltando grande preocupação quanto à manutenção e piora da ferida no calcâneo da idosa, que ainda exala intenso odor fétido, semelhante ao de tecido em decomposição ou em provável processo infeccioso, sem que a mesma aceite qualquer tipo de cuidado clínico. Fica evidente que a Sra. Belkiss vem oferecendo intenso risco para si mesma devido à sua recusa total de abordagem terapêutica por qualquer das equipes de saúde que, até o momento, chegaram a visitá-la. Destaca-se, o fato, salientado pela síndica, de que não há grades nas janelas do apartamento, o que significa grande risco de queda ou tentativa de fuga/suicídio pela usuária, se for forçada a entrada pela porta do apartamento, já que não foi identificado nenhum familiar ou responsável pela idosa, evidenciando a necessidade de dar retaguarda para as janelas, em caso de abordagem pela equipe de bombeiros ou SAMU, por exemplo colocando tela abaixo de sua janela no momento da abordagem. Diante do exposto, pela recusa de tratamento e falta de suporte social e familiar, trata-se de caso grave, com indicação clara de internação em unidade psiquiátrica em hospital geral. Pelo perfil da idosa, recomendamos portanto, que ela seja internada na unidade de psiquiatria do HBDF, onde poderá receber os devidos cuidados clínicos e psiquiátricos, assim como suporte pelo serviço social, se possível visando encaminhamento, antes mesmo da alta hospitalar, para resolução da problemática social e familiar, evitando que ela volte para o domicílio na mesma condição e o problema persista sem solução. Dada a peculiaridade e dificuldade do caso, sugerimos que se proceda ao pedido de internação compulsória da Sra. Belkiss do Nascimento Pinto, evitando alta precoce antes da resolução da problemática grave já descrita ou que ela alegue sanidade e condições mentais de se autogerir, revertendo assim uma internação apenas involuntária. Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. PROGNÓSTICO: RESERVADO DIAGNÓSTICO INICIAL: TRANSTORNO PSICÓTICO CRÔNICO, DO TIPO PARANÓIDE HD: (CID 10 – Esquizofrenia Paranóide (F 20.0) / Transtorno Delirante Persistente do tipo Paranóide (F22.0) / Demência não-especificada associada (F03)? (grifos nossos) Destarte, diante da inteligência do novel diploma processual, delineados os contornos da ação judicial em voga, urge dispensar o reexame necessário. Ante o exposto, com fundamento no art. 496, § 4o, IV, c/c o art. 932, III, do CPC e c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da remessa necessária. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 4 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora